Tribunal: TJDFT
Processo: 0047902-28.2010.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. CARTEL. OPERAÇÃO DUBAI. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. DECLARAÇÃO DO COLABORADOR. NÃO CONFIRMADA POR OUTRO ELEMENTO. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. INVIABILIDADE NO ORDENAMENTO PÁTRIO.

I - A propositura da ação penal exige que seja observado o disposto no art. 41 do CPP quanto à inicial acusatória que, de sua vez, deverá vir acompanhada de lastro probatório mínimo capaz de justificar a persecução.

II - A Lei no 12.850/2013, art. 4o, § 16, II, veda o recebimento da denúncia com fundamento apenas nas declarações do colaborador.

III - O fato de o recorrido trabalhar há vários anos para o proprietário e administrador da rede de postos de combustíveis e a única menção ao seu nome em diálogo interceptado, no qual um interlocutor solicita ao outro o seu número de telefone, não se mostram suficientes para corroborar informação de colaborador, sob pena de responsabilidade penal objetiva, rechaçada pelo ordenamento pátrio.

III - Recurso conhecido e desprovido.